Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-89.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FILA DE BANCO. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) HORAS PARA O ATENDIMENTIO. CONSUMIDORA QUE CHEGOU ATRASADA NO TRABALHO. DESCONTO NO SALÁRIO DO VALOR PROPORCIONAL AO ATRASO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais decorrente do tempo de espera de aproximadamente 03h00min na fila da instituição financeira para o devido atendimento, o que fez com que chegasse atrasada em seu trabalho, submetendo-a a situação constrangedora perante o seu superior hierárquico, bem ainda culminando no desconto proporcional do atraso em seus proventos.
2. Esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento de que o tempo de espera superior ao legalmente previsto (15 minutos), não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao consumidor comprovar eventual prejuízo.
3. E, no caso concreto, entendo ter sido demonstrada a excepcionalidade da situação, porquanto a consumidora comprovou que, em razão do atraso de aproximadamente 03 (três) horas, chegou atrasada em seu local de trabalho e, consequentemente, teve os seus proventos reduzidos na proporção do atraso.
4. Não se pode olvidar, ainda, que a própria situação de se chegar atrasado no local de trabalho é situação constrangedora e vexatória perante o seu superior hierárquico e demais colegas de trabalho, não podendo ser equiparada a um mero aborrecimento da vida cotidiana.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Comprovando a consumidora que teve descontado do seu salário o valor proporcional ao tempo atraso, situação que poderia ter sido evitada com um atendimento dentro dos limites da razoabilidade, faz jus à indenização pleiteada, a título de danos materiais.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002201-89.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CAMILA PEREIRA DA SILVA - CPF: 050.437.701-98 (RECORRENTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020